Tribunal: TJSP
Processo: 0034673-24.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anônima
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO COMINATÓRIA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA BUSCANDO A TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES CUSTODIADAS PELO BANCO – CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MATÉRIA AFETA SEGUNDA SUBSEÇÃO, COMPOSTA PELA 11a A 24a CÂMARAS E PELAS 37a E 38a, A TEOR DO ART. 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

CONFLITO

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO COMINATÓRIA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA BUSCANDO A TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES CUSTODIADAS PELO BANCO – CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MATÉRIA AFETA SEGUNDA SUBSEÇÃO, COMPOSTA PELA 11a A 24a CÂMARAS E PELAS 37a E 38a, A TEOR DO ART. 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

CONFLITO DIRIMIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000837212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0034673-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
suscitante 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, é suscitado
22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção
do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o conflito de competência para declarar competente para julgamento
do recurso a 22a Câmara de Direito Privado.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS
COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA,
COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível n.0034673-24.2020.8.26.0000
Conflito de Competência Cível no 0034673-24.2020.8.26.0000 -Voto no 35804
2
Suscitante: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial (Des. José
Araldo da Costa Telles)
Suscitada: 22a Câmara de Direito Privado (Des. Matheus Fontes)
Interessados: João Carlos Rodrigues Bueno da Silva Junior e Banco
Bradesco S/A
Comarca: Bragança Paulista - 1a Vara Cível
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

AÇÃO
COMINATÓRIA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
-
DEMANDA
BUSCANDO
A
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES CUSTODIADAS PELO
BANCO

CONTROVÉRSIA
ENVOLVENDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MATÉRIA
AFETA SEGUNDA SUBSEÇÃO, COMPOSTA PELA 11a
A 24a CÂMARAS E PELAS 37a E 38a, A TEOR DO ART.
5o, II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONFLITO
DIRIMIDO
PARA
RECONHECER
A
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA
VOTO N.o 35804
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial dessa Corte em face da 22a
Câmara de Direito Privado, tendo por objeto o julgamento de recurso de
apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente
ação para obrigar a instituição financeira a proceder à imediata
transferência de várias ações ( Telefônica Brasil S/A - Tipo ON - 44
ações, Telefônica Brasil S/A - Tipo PN - 22 ações e TIM Participações
S/A - Tipo ON 310) para o nome do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível n.0034673-24.2020.8.26.0000
Conflito de Competência Cível no 0034673-24.2020.8.26.0000 -Voto no 35804
3
Os autos foram inicialmente distribuídos à 22a
Câmara que, entendendo tratar-se de questão societária, reconheceu
incompetência para julgamento do recurso, sendo os autos redistribuídos
à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial a qual entendeu não ser
competente para o julgamento da matéria, suscitando o conflito negativo
de competência.
É o relatório.
Tem razão o órgão suscitante.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pela natureza da discussão deduzida na petição inicial,
sendo distribuída de acordo com a Resolução no 623/13.
O objeto da ação originária é a recusa na
transferência de ações mantidas em custódia pela instituição financeira
requerida, não havendo, data vênia, nenhuma discussão relativa às
matérias reguladas pela lei de sociedades anônimas, o que afasta a
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
A questão, pois, está relacionada à prestação de
serviços bancários de custódia e administração de ações, matéria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível n.0034673-24.2020.8.26.0000
Conflito de Competência Cível no 0034673-24.2020.8.26.0000 -Voto no 35804
4
competência preferencial da Segunda Subseção, composta pela 11a a 24a
Câmaras e pelas 37a e 38a, a quem compete julgar a matéria.
Mutatis mutandis, confira-se os precedentes desta
Corte:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Demanda de
indenização por danos materiais e morais
Ações nominativas
ordinárias e preferenciais Controvérsia que não diz respeito à matéria
societária Suscitada má administração e custódia das aludidas ações
Pedido relacionado à prestação dos serviços bancários por parte da
ré
Matéria afeta à 2a Subseção de Direito Privado do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Inteligência dos itens II.4
e II.11, do artigo 5o, da Resolução no 623/2013 desta Corte Conflito
acolhido Reconhecida a competência da 11a Câmara da Seção de
Direito
Privado”.
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0019852-20.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes ; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2017; Data de
Registro: 11/05/2017)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

PRECEITO
COMINATÓRIO
E
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES

AÇÃO
DECORRENTE DE SERVIÇO BANCÁRIO DE CUSTÓDIA E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível n.0034673-24.2020.8.26.0000
Conflito de Competência Cível no 0034673-24.2020.8.26.0000 -Voto no 35804
5
ADMINISTRAÇÃO DE AÇÕES EM CORRETORA VINCULADA A
BANCO
INFORMAÇÕES SOBRE POSIÇÃO ACIONÁRIA PARA
NEGOCIAÇÃO EM BOLSA MATÉRIA AFETA À 2A. SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, INCISOS
II.4 E II.11 - CONFLITO PROCEDENTE
COMPETÊNCIA
RATIONAE MATERIAE DA 37A. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
ENVOLVIDA NO CONFLITO.”(TJSP; Conflito de competência cível
0045927-33.2016.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2016; Data
de Registro: 25/10/2016) (destaquei)
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de
competência para declarar competente para julgamento do recurso
a 22a Câmara de Direito Privado.
ANDRADE NETO
Relator